Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE BANCÁRIA CONTRA IDOSO. UTILIZAÇÃO DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PALAVRA DE POLICIAL COMO MEIO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA OU RECEPTAÇÃO CULPOSA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ré condenada pelo crime de estelionato majorado contra idoso (art. 171, caput e §4o, c/c art. 29, CP), porque recebeu em sua conta bancária valores provenientes de fraude praticada contra vítima idosa e os sacou, repassando-os a terceiro. A sentença fixou pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 15 dias-multa e reparação mínima de R$ 47.203,00. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente desclassificação para tentativa ou para receptação culposa, além da redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo para manter a condenação por estelionato majorado; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para estelionato tentado; (iii) examinar se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (iv) avaliar a legalidade da fixação do valor mínimo indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra a materialidade e a autoria, especialmente pela confissão da apelante em juízo ao admitir que recebeu, sacou e repassou valores decorrentes da fraude, aliada às declarações da vítima na fase policial e ao depoimento firme e coerente da policial responsável pela investigação.
4. Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório são meios idôneos e suficientes para sustentar condenação, quando harmônicos com o conjunto probatório, conforme precedentes citados na decisão.
5. O dolo resta caracterizado pela conduta da ré, que recebeu valores expressivos de origem desconhecida, sacou-os integralmente e entregou-os a pessoa cuja identidade sequer informou, evidenciando adesão consciente à empreitada criminosa.
6. Não há falar em modalidade tentada, pois a apelante efetivamente recebeu e sacou os valores, consumando o delito.
7. É inviável a desclassificação para receptação culposa, porque a apelante participou diretamente da execução da fraude, atuando como destinatária dos valores ilícitos, situação incompatível com mera falta de cautela típica da receptação culposa.
8. Quanto ao valor mínimo indenizatório, houve pedido expresso do Ministério Público, prova do prejuízo e submissão ao contraditório, sendo correta a fixação integral do dano, dada a responsabilidade solidária dos coautores, nos termos do art. 942 do Código Civil aplicado subsidiariamente (art. 3o, CPP).
9. A dosimetria foi realizada conforme a lei, com pena-base no mínimo, ausência de circunstâncias modificadoras e aplicação correta da majorante do §4o do art. 171 do CP, pela condição de idosa da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão judicial da acusada, aliada a depoimentos policiais colhidos sob contraditório e documentos bancários, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por estelionato majorado.
2. O estelionato consuma-se com o efetivo recebimento e saque dos valores ilícitos, sendo incabível a desclassificação para tentativa.
3. Não há receptação culposa quando a agente participa da fraude e concorre conscientemente para o resultado, caracterizando estelionato em coautoria.
4. A fixação do valor mínimo indenizatório exige pedido expresso e prova do prejuízo, sendo solidária a responsabilidade entre os envolvidos.